Tribunal: TJMT
Processo: 1000147-32.2024.8.11.0019
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000147-32.2024.8.11.0019
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Restituição de Coisas Apreendidas]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[PATRICK REHDER FRITSCH - CPF: 052.179.281-90 (APELANTE), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.535.606/0035-69 (APELADO), DANIEL BIRNFELD - CPF: 025.596.611-36 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS - CPF: 061.222.451-19 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS– DECISÃO QUE INDEFERIU PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHOS CELULARES – INSURGÊNCIA – DEMONSTRAÇÃO DE PROPRIEDADE E LICITUDE DA PROCEDÊNCIA DOS OBJETOS –INSUFICIÊNCIA – PROVA - INTERESSE PARA A AÇÃO PENAL –
ART. 118 DO CPP
–
RECURSO DESPROVIDO
.

Nos termos do
art. 118 do CPP
, as coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, antes do transito em julgado da sentença penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Patrick Rehder Fritsch, Daniel Birnfeld e Carlos Henrique Bezerra dos Santos
contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos nos autos da ação penal n° 1000079-82.2024.8.11.0019, pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

Na origem, os recorrentes formularam pedido de restituição dos celulares, alegando que estes não seriam objetos ou instrumentos relacionados aos crimes imputados. O juízo indeferiu o pedido, com fundamento no art. 118 do Código de Processo Penal, por entender que os bens ainda interessam ao processo, vez que ainda podem ser requeridas diligências investigativas.

Nas razões recursais, sustentam os apelantes, em suma: a) ausência de interesse dos bens na instrução processual, pois não guardaria relação com os crimes; b) inexistência de interesse de confisco dos bens, que foram regularmente adquiridos; c) comprovação da propriedade dos celulares por meio de documentos. (ID: 238011660).

Em contrarrazões, O Ministério Público pugnou pelo improvimento do recurso (ID. 238011670)

A douta Procuradoria de Justiça por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Gerson N. Barbosa, manifestou pelo desprovimento do recurso, assim sintetizando:

“SUMÁRIO: APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. INDEFERIMENTO. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. DEVOLUÇÃO DE CELULARES. INVIABILIDADE. A COISA APREENDIDA NÃO PODERÁ SER RESTITUÍDA ENQUANTO INTERESSAR AO PROCESSO. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(ID. 248673690).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Patrick Rehder Fritsch, Daniel Birnfeld e Carlos Henrique Bezerra dos Santos contra a decisão que indeferiu o pedido de restituição de aparelhos celulares apreendidos nos autos da ação penal n° 1000079-82.2024.8.11.0019, pelos crimes previstos nos arts. 14 e 16 da Lei n° 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento).

A denúncia narra os seguintes fatos:

“Consta nos autos do inqurito policial incluso que, no dia 31 de janeiro de 2024, por volta das 23h40min, em via pblica, no Municpio de Novo Horizonte do Norte/MT, os denunciados PATRICK REHDER FRITSCH, CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS e DANIEL BIRNFELD portavam e transportavam 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, sendo uma pistola e uma espingarda, respectivamente, de calibre 380 e 12; bem como 12 (doze) cartuchos intactos, calibre 380; 15 (quinze) cartuchos intactos, calibre 22 e; 04 (quatro) cartuchos intactos, calibre 12, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrncia de ID 140395901; auto de apreenso de ID 140395902; Laudos de Exame de Eficincia de Arma de Fogo de IDs 140395913, 140395914 e 140395915; relatrio nº 2024.12.1234 de ID 140395924 e termos de depoimentos inclusos.

Narram tambm os autos que, nas circunstncias de tempo e lugar acima mencionadas, os denunciados PATRICK REHDER FRITSCH, CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS e DANIEL BIRNFELD possuíam, portavam e transportavam 01 (uma) arma de fogo de uso restrito, tipo rifle, calibre 22, semiautomtica, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, conforme boletim de ocorrncia de ID 140395901; auto de apreenso de ID 140395902; Laudos de Exame de Eficincia de Arma de Fogo de IDs 140395913, 140395914 e 140395915; relatrio nº 2024.12.1234 de ID 140395924 e termos de depoimentos inclusos.

Segundo restou apurado, na data dos fatos, os denunciados possuam, portavam e transportavam as armas de fogo, bem como as munições supra narradas. dos autos que a guarnição da policia militar realizava rondas de rotina no Bairro Boa Esperança, localizado no Município de Novo Horizonte do Norte/MT, momento em se depararam com os acusados, os quais se encontravam dentro de um automóvel em atitude suspeita, uma vez que se abaixaram quando notaram a presença da equipe policial.

Incontinenti, os policiais militares abordaram os denunciados, obtendo xito em localizar o armamento blico acima indicado em posse dos increpados, alm de diversos outros objetos, tais como: 02 (dois) canivetes; 02 (duas) toucas tipo ninja, 01 (uma) fita adesiva larga; 01 (uma) calça camuflada e; 01 (um) galo de gasolina cheio.

Diante de tais fatos, foi efetuada a priso em flagrante delito dos acusados.

Ante o exposto, os denunciados PATRICK REHDER FRITSCH, CARLOS HENRIQUE BEZERRA DOS SANTOS e DANIEL BIRNFELD tiveram suas condutas incursas nos artigos 14, caput, e 16, caput, ambos da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal, razão pela qual requer o Ministério Público Estadual que, uma vez recebida e autuada esta denúncia, seja instaurado o devido processo legal, prosseguindo-se com o feito até ulterior sentença condenatória.”
(Id. 23801662).

Transcrevo a decisão combatida:

“
É o relatório. Decido.

De início, registro que não resta dúvida quanto à propriedade dos aparelhos celulares requestados em relação aos Requerentes.

Entretanto, analisando detidamente os autos, tenho que razão assiste ao
Parquet
.

Com efeito, diante do contexto fático descrito nos autos da ação principal, a manutenção da apreensão é necessária, vez que ainda podem ser requeridas diligências investigativas.

Nesse diapasão, dispõe o art. 118, do CPP que, antes do trânsito em julgado, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo.

Assim, nos termos do
art. 118 do Código de Processo Penal
,
indefiro
o pedido.”
(Id. 238011657).

Pois bem.

O pedido de restituição de coisa apreendida é regido pelos arts. 118 a 124 do Código de Processo Penal, demandando o preenchimento de três requisitos básicos: a) desinteresse do bem ao processo (art. 118, CPP); b) prova da propriedade (art. 120, CPP); c) inexistência de confisco dos bens (art. 91, II, CP).

Consoante bem explicitado pelo Parquet nas contrarrazões recursais, os objetos apreendidos ainda interessam à regular instrução processual, pois a autoridade policial chegou a requerer a realização de perícia nos aparelhos celulares, com vistas a melhor elucidação dos fatos delitivos.

Com efeito, os arts. 118 e seguintes do Código de Processo Penal estabelecem que os bens apreendidos somente poderão ser restituídos quando desinteressarem ao processo, devendo permanecer acautelados enquanto puderem contribuir para a apuração dos fatos.

Nessa linha, o entendimento jurisprudencial dominante é no sentido de que, enquanto não encerrada a instrução processual, os objetos apreendidos devem permanecer acautelados, já que podem se revelar essenciais à formação do convencimento do julgador.

À propósito, é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE APARELHO CELULAR – LEGITIMO PROPRIETÁRIO DO CELULAR; ORIGEM LÍCITA; DESINTERESSE AO PROCESSO – PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – INQUÉRITO POLICIAL NÃO CONCLUÍDO – INTERESSE AO PROCESSO – RESTITUIÇÃO IMPERTINENTE – JULGADO DO TJMG – RECURSO DESPROVIDO. O indeferimento da restituição fundamentada no interesse à persecução penal, pois o inquérito policial ainda não foi encerrado. “As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do art. 118 do CPP” (TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693).” (TJMT – Apelação Criminal nº 1000250-86.2021.8.11.0102 – Classe CNJ-417 – Comarca de Vera – 1ª C. Criminal – Rel. Des. Marcos Machado – J.: 07.12.2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES – INDEFERIMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO – RECURSO DEFENSIVO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – ORIGEM LÍCITA DO NUMERÁRIO SUPOSTAMENTE PROVENIENTE DO TRABALHO EXERCIDO PELO RÉU – SITUAÇÃO QUE NÃO SE REVELA INDENE DE DÚVIDAS – AÇÃO PENAL EM CURSO – INSTRUÇÃO CRIMINAL NÃO CONCLUÍDA – INTERESSE À ELUCIDAÇÃO DOS FATOS – RESTITUIÇÃO INVIÁVEL NO MOMENTO PROCESSUAL – DEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL – APELANTE NÃO CONDENADO EM CUSTAS PROCESSUAIS – PROCEDIMENTO QUE INDEPENDE DE PREPARO – ART. 77 DO REGIMENTO INTERNO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.
Os arts. 118 e 120, ambos do CPP, dispõem que a restituição da coisa apreendida só poderá ocorrer quando não mais interessar ao processo penal e diante da certeza acerca da licitude e propriedade do bem. O deferimento do pleito só se revelaria admissível antes do trânsito em julgado, se o apelante conseguisse demonstrar, de forma indene de dúvidas, que o numerário apreendido não interessa aos autos, o que não se viu no caso em testilha, em que o crime e todas as suas circunstâncias, conforme acima mencionado, ainda estão em apuração
. (N.U 1002780-15.2021.8.11.0021, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/04/2023, Publicado no DJE 02/05/2023) (Negritou-se)

No mesmo sentido, o aresto:

“
APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. APARELHO CELULAR USADO NA SUPOSTA PRÁTICA DE CRIME. INTERESSE DA CONSTRIÇÃO À CAUSA. APLICAÇÃO DA REGRA DO
ART. 118 DO CPP
.
As coisas apreendidas, que ainda interessem ao processo, não devem ser restituídas, conforme a regra do
art. 118 do CPP
.”

(TJMG; APCR 0031833-93.2019.8.13.0693; Três Corações; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Catta Preta; Julg. 19/12/2019; DJEMG 22/01/2020) (Negritou-se

Nesse contexto, ainda que os recorrentes tenham comprovado documentalmente a propriedade dos bens, tal circunstância não é suficiente para determinar a imediata restituição, pois os celulares podem conter dados ou registros relevantes para a investigação, razão pela qual se mostra prudente a realização da diligência pericial anteriormente determinada.

Ademais, não se vislumbra nos autos, até o momento, qualquer elemento que possa conduzir ao confisco dos bens em caso de condenação, estando preservado, se assim permanecer, o direito dos réus de reaver a propriedade após o trânsito em julgado da ação penal.

Diante do exposto, desprovejo o recurso de apelação interposto, mantendo a decisão que indeferiu a restituição dos aparelhos celulares apreendidos, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025